Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONTRATO RESCINDIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O art. 62, inciso II, alínea d, da Lei no 8.245/1991 somente permite a cobrança dos honorários advocatícios contratuais nas hipóteses em que há a purgação da mora para evitar a rescisão do contrato de locação. 1.2. Havendo a rescisão do contrato de locação sem a purgação da mora, ainda que tenha havido expressa previsão contratual, não é possível a incidência do citado permissivo referente aos honorários advocatícios contratuais. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.